Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MÉTODO COMPARATIVO DE AVALIAÇÃO. VALOR DE MERCADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDO POR IMÓVEL. OFENSA A ORDEM DE PREFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE GARANTIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Em que pese, a embargante alegar que não há indicação de qual o método de avaliação utilizado, restou consignado que a avaliação utilizou todos os parâmetros necessários a indicar devidamente o valor do bem na atualidade e o valor cobrado de bens similares, considerando a sua depreciação, e utilizando-se do método comparativo de avaliação.
4. O julgado ao analisar esta alegação, a refutou fundamentadamente com base no contrato entabulado entre a embargante e a instituição financeira Cédula de ID n.o 62133216 dos autos originários, já que há clausula expressa de garantia por imóvel. Assim, não há que se falar em ofensa o direito de preferência do credor fiduciário, além de necessidade de anuência expressa para disposição dos bens, quando a cédula de crédito dispôs expressamente garantia por imóvel, o qual inclusive encontra-se hipotecado.
5. Os embargantes buscam, de forma equivocada, efeitos modificativos ao julgado, pretendendo rediscutir matéria de mérito já analisada e decidida pelo v. acórdão.
6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.